Tribunal: TJBA
Processo: 8065439-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065439-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON ALVES ARAGAO

Advogado(s): TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

AGRAVADO: HILDA GONZALEZ ARAGAO

Advogado(s):FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. INIDONEIDADE DO CURADOR. VIOLAÇÃO DE DEVERES.
VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA.
RISCO
Á
CURATELAD
A
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gerson Alves Aragão contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Interdição/Curatela nº 8118676-44.2023.8.05.0001. A decisão agravada revogou a curatela provisória anteriormente concedida ao Agravante, determinando a suspensão imediata de seus poderes como curador de sua esposa, Hilda Gonzalez Aragão, e ordenando a realização de nova perícia médica. O Agravante requereu a reforma da decisão, com a alegação de ausência de má-fé e necessidade de manutenção da curatela para proteção da curatelada. A Agravada apresentou contrarrazões relatando práticas de violência patrimonial e psicológica. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e adequação da decisão que revogou a curatela provisória do Agravante, à luz de indícios de abuso patrimonial e violação dos deveres inerentes à função de curador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da curatela provisória encontra respaldo em indícios concretos de má condução no exercício da curatela por parte do Agravante, especialmente em razão de movimentação financeira sem autorização judicial e ausência de prestação de contas.

A alegação de que o saque de R$ 25.000,00 se destinaria a despesas médicas da curatelada não é acompanhada de documentação comprobatória, gerando dúvida quanto à real destinação dos recursos e reforçando a suspeita de abuso patrimonial.

Os arts. 1.753, 1.754 e 1.774 do Código Civil, aplicáveis à curatela, exigem conduta diligente, transparente e fiel aos interesses da pessoa interditada, sendo vedada a movimentação de valores sem autorização judicial, salvo em hipóteses legais.

O § 4º do art. 84 da Lei nº 13.146/2015 impõe ao curador o dever de administrar os bens da pessoa curatelada com transparência e probidade, o que não se verificou no caso concreto.

A existência de medidas protetivas concedidas judicialmente em favor da curatelada, aliada à denúncia de violência psicológica e patrimonial, fundamenta a medida de afastamento do curador como forma de salvaguarda da integridade da interditanda.

A curatela visa à proteção da pessoa incapaz, sendo incompatível com o exercício da função qualquer conduta que denote violação de confiança, abuso ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo
de Instrumento
sob o nº 8065439-64.2024.8.05.0000, tendo como Agravante -
GERSON ALVES ARAGAO
e como Agravad
a
-
HILDA GONZALEZ ARAGAO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo
de
In
strument
o, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A